Tribunal: TJDFT
Processo: 0700681-97.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CONTRARRAZÕES. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA. INADMISSIBILIDADE. CONCURSO PÚBLICO. QUESTÕES DE PROVA. ALTERAÇÃO DO GABARITO OU NULIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. MÉRITO ADMINISTRATIVO. NÃO INTERFERÊNCIA. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. RELATIVIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de realização de perícia técnica quando na lide se discute legalidade de questões de prova objetiva de concurso público.
2. Não se admite pedido de reforma da sentença formulado em contrarrazões, por não ser a peça de defesa a via adequada para tal pretensão, que deveria ter sido apresentada em recurso próprio.
3. O Poder Judiciário somente pode intervir excepcionalmente nos critérios de correção das questões de concurso pela banca examinadora, quando evidente a ilegalidade praticada pela cobrança de conteúdo não previsto no edital do concurso público.
4. “Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. (...) Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame”. (STF, Tema 485, RE 632.853)
5. Verificado que todas as questões objeto da lide foram fundamentadas pela banca examinadora por critérios de avaliação administrativos que não apresentam aparente ilegalidade, como erros grosseiros ou desconexão com o conteúdo programático contido no Edital, não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo e alterando os gabaritos propostos.
6. O edital do concurso público é o regramento a todos imposto, que garante a isonomia dos candidatos ao certame, não podendo ser relativizado em benefício de candidata que não atendeu a todas as exigências para aprovação.
7. Apelação conhecida e não provida.